Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721526-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL WILIAM DA SILVA SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL WILIAM DA SILVA SOUZA, preso em 03/07/2021, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) e da infração penal prevista art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 800,00. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, possui endereço certo e é primário, e, no caso, nem poderia ter sido arbitrada fiança, porquanto “há acórdão do STJ em HC Coletivo proposto pela Defensoria Pública (HABEAS CORPUS No 568.693 - ES – acórdão adicionado) com extensão a todo território nacional determinando a liberação de todo aquele que estiver preso exclusivamente por fiança, tendo em vista a pandemia”. Sustenta, ainda, falta de fundamentação da decisão para fixação da fiança e desproporcionalidade da prisão preventiva. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, sem o pagamento da fiança arbitrada e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 27022615). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Observa-se que, um dia após o ajuizamento da presente ação mandamental, sobreveio decisão do juízo de piso, soltando o paciente, nos seguintes termos: “Em decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n 568.693 – ES, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu a ordem para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi deferida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado. No caso em análise, a Defensoria Pública informou que o acusado não dispõe de condições de efetuar o pagamento (manifestação ID 96559732). Sendo assim, em observância ao entendimento do e. STJ, DETERMINO a soltura de GABRIEL WILIAM DA SILVA SOUZA sem fiança, e com a aplicação das demais condições impostas na audiência de custódia (ID 96554551). Tendo em vista a notícia da impetração de habeas corpus na Segunda Instância, encaminhe-se cópia desta decisão, a qual confiro força de ofício, ao e. TJDFT (ID 27070102). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 16:40:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator